Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702088-27.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: EDENALTO XAVIER PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de EDENALTO XAVIER PAIVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, na audiência de custódia, acusado de praticar os delitos de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) – processo n. 0700818-50.2025.8.07.0005. Em suma, o impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional por falta de fundamentação, tendo em vista que baseada apenas em declaração da genitora da suposta vítima, que não presenciou os fatos, além da gravidade abstrata do crime de importunação sexual, e ressalta que o paciente tem endereço certo e não haveria indicativo de risco à aplicação da lei penal. Pede, então, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se no julgamento do mérito. Em id 68069234, o eminente Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANA deixou de apreciar a medida liminar, por entender não se tratar de matéria a ser apreciada no plantão judicial. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia, pois a decisão de converter a prisão em flagrante em prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, basicamente nos seguintes termos: O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de importunação sexual, ou delito mais grave, tudo a ser apurado pelo juízo natural, em que o custodiado teria apalpado os seios de vítima adolescente. Sua soltura neste momento inibe a vítima e interfere na instrução criminal, sobretudo por ter oferecido dinheiro para que a vítima não relatasse os fatos. A sociedade não tolera a prática de delitos de natureza sexual, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade, repugnância e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (id 68068263, p. 52) A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, não vejo elementos capazes, por ora, de afastar a prisão preventiva, ainda mais à guisa de falta de fundamentação do decisório. Por seu turno, aparentemente se fizeram presentes os requisitos legalmente exigíveis para tanto, em se tratando de gravidade concreta, e não apenas abstrata, não só do crime de importunação sexual, no caso com vítima adolescente e que poderá, conforme apuração, vir a se enquadrar em delito ainda mais grave, mas também da embriaguez ao volante, crime de trânsito cuja reprovabilidade social é indiscutível, ao lado do potencial de produzir graves consequências na coletividade. De ressaltar, ainda, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva imputável ao paciente, dado o histórico de passagens criminosas (folha de antecedentes no id 223398970 dos autos de origem), revelando a sua persistência no cometimento de infrações penais, do que decorre a inviabilidade, por ora, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, a matéria deve ser resolvida no julgamento de mérito da ação, após o seu regular prosseguimento. Com essas breves considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator